Tribunal: TJES
Processo: 5000233-95.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-95.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JOAO PAULO RANGEL DE JESUS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIDA NÃO COMPROVA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, O QUAL SE REFERE A MENSALIDADES ESCOLARES. AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES. COMPROVADO O REPASSE REALIZADO PELO FIES A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE LEVAM A CONCLUIR PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A BAIXA DEFINITIVA DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E CONDENANDO A REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.